Tribunal: STF
Processo: RE 582437
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-08-04
Data de publicação: 2015-08-04

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. DIREITO CIVIL. COMPETÊNCIA CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL PARA DISPOR SOBRE A TAXA DE JUROS BANCÁRIOS. NÃO REVOGAÇÃO. 



    1. O Supremo Tribunal Federal já decidiu pela validade da Lei nº 4.595/1964, na parte que outorga poderes ao Conselho Monetário Nacional para dispor sobre as taxas de juros bancários. Precedente.



    2. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento.